Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-63.2008.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002733-63.2008.8.11.0005
RECORRENTE: REGINALDO CAZZETTA
RECORRIDOS: BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47826988) interposto por REGINALDO CAZZETTA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 40082958):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o incidente de Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita foi julgado procedente, cuja decisão transitou em julgado e o autor, devidamente intimado, deixa transcorrer o prazo do recolhimento, age com acerto a sentença que julga extinta a demanda frente o disposto nos artigos 321 e 485, I, do CPC (ausência de recolhimento de custas processuais).” (Ap. 0002733-63.2008.8.11.0005, DES. GUIOMAR TEODORO BORGRS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 41069470 e 41657474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 45086497).
Alega: (i) violação ao art. 494 do CPC, além de divergência jurisprudencial, diante da confirmação da segunda sentença de Primeiro Grau que revogou a anterior e extinguiu o processo sem resolução do mérito, a despeito do exaurimento da jurisdição e (ii) violação ao art. 4° do CPC, ao argumento de contrariedade ao princípio da primazia da resolução de mérito diante da extinção do feito nos moldes realizados.
Recurso tempestivo (Id. 47900488).
Contrarrazões – Ids. 51277457 (BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.) e 51715990 (DEUTSCHE BANK AG).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito de violação aos arts. 4° e 494, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de prolação de segunda sentença que revogou a anterior e extinguiu o processo sem resolução do mérito e de ofensa ao princípio da primazia da resolução meritória, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando os fundamentos consignados no aresto para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v